Tribunal: TJPA
Processo: 0020250-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020250-09.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSE RUFINO PITAGORAS MARTINS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO TERMO INICIAL. FATORES EXTERNOS E FALHAS DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de paralisação por mais de 10 anos e inércia do exequente, pleiteando o recorrente a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução; (ii) estabelecer se houve inércia imputável ao exequente; (iii) determinar se é necessária prévia intimação válida do credor para configuração da prescrição intercorrente; (iv) verificar se fatores externos, como falhas do Judiciário, embargos à execução pendentes e irregularidades processuais, influenciam a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a presença simultânea de pretensão, inércia do titular e decurso do prazo legal, não se configurando quando ausente inércia qualificada do credor.

4.

O processo apresenta múltiplos incidentes relevantes, como tentativa frustrada de citação, comparecimento espontâneo do executado, embargos à execução, alterações na representação processual e pendência de julgamento, o que afasta a conclusão de paralisação imputável exclusivamente ao exequente.

5.

A demora decorrente de falhas do serviço judiciário não pode prejudicar a parte, nos termos do art. 240, §3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

6.

A ausência de regularização da representação processual do executado configura hipótese de suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, interferindo na fluência do prazo prescricional.

7.

A decretação da prescrição intercorrente exige prévia observância do contraditório, com intimação do credor para manifestação, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema IAC 1).

8.

Não se verifica, de forma inequívoca, a observância do procedimento legal previsto no art. 921 do CPC quanto à suspensão formal do processo e ao início do prazo prescricional.

9.

A pendência de julgamento dos embargos à execução constitui circunstância que pode justificar a ausência de impulso processual, sendo legítima a opção do credor de aguardar a solução da controvérsia.

10.

A sentença recorrida não observa rigorosamente os pressupostos legais e jurisprudenciais da prescrição intercorrente, especialmente quanto à demonstração da inércia e à definição do termo inicial do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia do exequente, não se configurando quando a paralisação decorre de fatores alheios à sua atuação. 2. A demora imputável ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte credora na contagem do prazo prescricional. 3. A decretação da prescrição intercorrente depende da observância do contraditório, com prévia intimação do credor e correta definição do termo inicial. 4. A existência de incidentes processuais relevantes, como embargos à execução pendentes e irregularidades processuais, afasta a caracterização de inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §3º; 313, I; 921, §§1º e 4º; 924, V; 1.022. CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; STJ, AREsp 2803583, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0020250-09.2013.8.14.0301; Recorrente: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A; Recorrido: JOSÉ RUFINO PITÁGORAS MARTINS DO CARMO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 22769056, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. Fundamentou o magistrado de origem que o feito permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, entre 2013 e 2024, sem a adoção de providências eficazes pelo exequente para impulsionar a execução, apesar de ter sido intimado pessoalmente para tanto, concluindo pela desídia da parte credora e pela inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Consignou, ainda, que o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Em suas razões recursais (id nº 22769057 ), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a citação válida, ainda que não efetivada inicialmente, restou suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, interrompendo a prescrição desde a propositura da ação; (ii) que não houve inércia do credor, sendo as paralisações processuais decorrentes de falhas do serviço judiciário e de incidentes processuais, notadamente a pendência de julgamento dos embargos à execução e a irregularidade na representação processual do executado; (iii) aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3º, do CPC, afastando prejuízo à parte em razão da demora imputável ao Judiciário; (iv) necessidade de prévia intimação pessoal válida do credor para configuração da prescrição intercorrente, à luz de precedentes do STJ (Tema IAC 1 – REsp 1.604.412/SC) e deste Tribunal; (v) que o processo encontrava-se, na prática, suspenso em razão da ausência de regularização da representação processual do executado, nos termos do art. 313, I, do CPC; e (vi) a impropriedade da decretação da prescrição diante da pendência de julgamento dos embargos à execução, sendo faculdade do credor aguardar o desfecho da controvérsia. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Conforme certidão de id nº 22769062, não foram apresentadas contrarrazões, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação da parte apelada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; (ii) a existência de inércia imputável ao exequente; (iii) a necessidade de intimação pessoal válida do credor para configuração da prescrição intercorrente; e (iv) a eventual influência de fatores externos, como falha do serviço judiciário, pendência de julgamento dos embargos à execução e irregularidade de representação processual do executado, na contagem do prazo prescricional.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre registrar que a prescrição intercorrente encontra previsão expressa no art. 924, V, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)
V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

No mesmo sentido, o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC disciplina o regime jurídico da suspensão e da prescrição intercorrente no processo executivo:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)
§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspende a prescrição.

(...)
§ 4º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Por sua vez, o prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em instrumento particular é quinquenal, conforme dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)
§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

No caso concreto, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada no ano de 2013, tendo havido oposição de embargos à execução no mesmo ano, inicialmente recebidos com efeito suspensivo, posteriormente afastado por decisão proferida em agravo de instrumento.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente ao fundamento de que o feito permaneceu paralisado por mais de uma década, imputando ao exequente a responsabilidade pela ausência de impulso processual.

Todavia, a análise minuciosa dos autos revela quadro fático mais complexo, que impede a conclusão simplista adotada pelo juízo de origem.

Com efeito, depreende-se da narrativa processual que, após a propositura da execução, ocorreram diversos incidentes relevantes: tentativa frustrada de citação, comparecimento espontâneo do executado, oposição de embargos à execução, concessão e posterior revogação de efeito suspensivo, renúncia de patronos do executado, ausência de regularização da representação processual e prolongada pendência de julgamento dos embargos à execução.

Tais circunstâncias não podem ser desconsideradas na aferição da existência de inércia do credor.

Nesse ponto, merece destaque o disposto no art. 240, §3º, do CPC:

“Art. 240 (...)

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

No mesmo sentido, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência do STJ, ao tratar da prescrição intercorrente, firmou entendimento vinculante no Tema IAC 1 (REsp 1.604.412/SC), nos seguintes termos:

“O contraditório é princípio que deve ser respeitado inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

E mais:

“O termo inicial do prazo prescricional (...) conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano.”

À luz desse precedente qualificado, dois aspectos assumem relevo: (i) a necessidade de prévia intimação específica do exequente e (ii) a definição clara do termo inicial da contagem do prazo prescricional.

No caso em exame, embora conste nos autos referência à intimação do exequente, não se evidencia, de forma inequívoca, a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, notadamente quanto à prévia suspensão formal do feito pelo prazo de 01 (um) ano, seguida do início do prazo prescricional.

Ademais, verifica-se que parte significativa da paralisação processual decorreu de entraves alheios à atuação do credor, tais como: (i) ausência de regularização da representação processual do executado, hipótese que enseja suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC; (ii) demora na tramitação e julgamento dos embargos à execução; e (iii) intercorrências administrativas e procedimentais no âmbito do próprio Judiciário.

Nesse contexto, não se pode imputar, de forma exclusiva, ao exequente a responsabilidade pela inércia processual.

Sobre o ponto, a doutrina é firme ao exigir, para a configuração da prescrição, a presença simultânea de três requisitos: existência de pretensão, inércia do titular e decurso do prazo legal. Ausente a inércia qualificada, não há falar em prescrição.

Ademais, a pendência de julgamento dos embargos à execução constitui elemento relevante, pois, embora não impeça, em tese, o prosseguimento da execução, representa circunstância que pode justificar a prudência do credor em aguardar definição acerca da higidez do título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o exequente pode optar por aguardar o julgamento de controvérsias incidentais, não sendo possível lhe impor o prosseguimento da execução sob pena de prescrição intercorrente
(STJ - AREsp: 00000000000002803583, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/04/2025, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) . 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2 . No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Por fim, quanto à alegação de ausência de intimação pessoal válida, verifica-se que o entendimento consolidado no STJ evoluiu para admitir a desnecessidade de intimação pessoal em determinadas hipóteses; contudo, permanece imprescindível a observância do contraditório e do devido processo legal, o que, no caso concreto, não se revela plenamente atendido diante das inconsistências procedimentais identificadas.

Diante desse cenário, conclui-se que a decretação da prescrição intercorrente, tal como realizada na origem, não observou, de forma rigorosa, os pressupostos legais e jurisprudenciais exigidos, especialmente no que se refere à demonstração inequívoca da inércia do exequente e à correta delimitação do termo inicial do prazo prescricional.

3.
Conclusão

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
cassar a sentença
e determinar o regular prosseguimento da execução, com a devida observância das normas processuais aplicáveis à eventual decretação de prescrição intercorrente.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2026